Tribunal: TJSP
Processo: 2343649-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-04
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Concorrência desleal. Matéria afeta à competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Resolução TJ n.o 623/2013, artigo 6o. Recurso não conhecido. Redistribuição determinada.